Tribunal: TJSP
Processo: 1011131-33.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL DA CDHU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (OUTORGA DE ESCRITURA). Sentença de procedência, assinalando prazo de 180 dias para a providência, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Recurso da autora, buscando a redução do prazo para 60 dias, bem como a fixação de multa diária de R$ 500,00, sem limitação. Recurso da ré pleiteando a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL DA CDHU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (OUTORGA DE ESCRITURA). Sentença de procedência, assinalando prazo de 180 dias para a providência, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Recurso da autora, buscando a redução do prazo para 60 dias, bem como a fixação de multa diária de R$ 500,00, sem limitação. Recurso da ré pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando falta de interesse de agir e, no mérito, impossibilidade do cumprimento da obrigação. Atribuição de efeito suspensivo que se mostra justificável, ante o lapso transcorrido entre a data do requerimento e o período de trâmite do recurso nesta instância, bem como em atenção ao princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada. Interesse de agir configurado, visto que incontroversa a quitação do imóvel e a ausência de outorga da escritura até o presente momento. Sem razão no mérito. Ausência de averbação do empreendimento que foi invocada como único motivo para a ausência da outorga até o momento. Ré que, contudo, em suas razões de apelação, aduz que o empreendimento já encontra atualmente averbado, invocando novos motivos para o descumprimento. Inovação recursal caracterizada, impedindo o conhecimento do recurso nesse particular. Inteligência do art. 366 do CPC. Recalcitrância da ré no cumprimento da obrigação que justifica a fixação de astreintes de R$ 500,00 por dia (em vez de por mês), todavia, com limitação a R$ 100.000,00, bem como a redução do prazo para 60 dias, a serem contados a partir da data da publicação do acórdão, em razão do efeito suspensivo concedido ao apelo da ré.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.